Tribunal: TJMT
Processo: 1035809-88.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035809-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZA FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 079.520.898-70 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REJEIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO DESATUALIZADA – EXIGÊNCIA JUDICIAL FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA – INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA ESCORREITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A impugnação à assistência judiciária deve ser rejeitada quando a parte impugnante não se desincumbe do ônus de demonstrar que a beneficiária dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

É válida a determinação judicial para apresentação de instrumento de mandato atualizado, quando justificada pela antiguidade da procuração constante dos autos e pela necessidade de garantir a higidez da representação processual, em exercício legítimo do poder geral de cautela e da direção formal do processo.

A inércia da parte autora, intimada para regularizar a representação processual nos termos do art. 76 do CPC, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Consoante o art. 98, §3º, do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira.

Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), da cooperação (art. 6º), da eficiência, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, deve-se anular a sentença que desconsidera ato praticado validamente, sem prejuízo processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TEREZA FERREIRA DE AGUIAR contra a sentença de Id. 301659909, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Restituição dos Valores Pagos c/c Danos Morais n. 1035809- 88.2024.8.11.004, proposta em face de CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485,I, c/c art. 76, parágrafo único, ambos do CPC, ao reconhecer a ausência de regularização da representação processual da parte autora, diante do não atendimento à determinação judicial para juntada de instrumento de mandato atualizado. Além disso, a sentença impôs à autora a condenação ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Nas razões de Id. 301659916, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a procuração apresentada era válida, eficaz e suficiente, visto não haver previsão legal que imponha prazo de validade para mandado judicial, salvo se revogado ou renunciado; (ii) que a ausência de apresentação de nova procuração não configura, por si, motivo para extinção da ação, tendo sido a decisão eivada de nulidade por ausência de fundamentação específica quanto à suposta invalidade do mandato; (iii) que a condenação ao pagamento de custas e honorários afronta os efeitos da concessão da justiça gratuita, a qual não foi revogada pelo Juízo de origem.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a reforma da sentença, reconhecendo-se a validade da procuração acostada aos autos, determinando o regular prosseguimento da ação de origem. De forma sucessiva, contesta a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, face à concessão da assistência judiciária.

Em contrarrazões de Id. 301659919, a recorrida impugna a concessão da assistência judiciária e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por TEREZA FERREIRA DE AGUIAR contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de rescisão contratual com pedido de restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 76, parágrafo único, ambos do CPC, ante a ausência de regularização da representação processual no prazo fixado.

A apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando a validade do instrumento de mandato datado de 2018, sob o argumento de que não há exigência legal de outorga recente. Requer, ainda, que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, à luz da assistência judiciária que lhe foi concedida.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais impugna a concessão da assistência judiciária, ao fundamento de que a parte não teria comprovado sua hipossuficiência econômica, limitando-se à juntada de sua CTPS.

Pois bem.

Da Preliminar de Impugnação à Assistência Judiciária

Passo à análise da preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita, suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões recursais, na qual se sustenta que a autora não teria comprovado a alegada hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do referido benefício.

Pois bem.

É consabido que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida à parte que demonstre a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, conforme preconiza o art. 98,
caput,
do CPC.

O art. 99, §3º, do CPC dispõe que a alegação de insuficiência econômica, quando formulada por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, apta a ensejar o deferimento do benefício, salvo se houver prova inequívoca em sentido contrário.

Por outro lado, a teor do art. 99, §2º, do mesmo diploma legal, o juiz poderá indeferir o pedido quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de hipossuficiência mediante prova idônea e convincente.

No presente caso, verifica-se que a parte autora/apelante apresentou sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), nos autos (Id. 219233680), demonstrando encontrar-se desempregada e, portanto, desprovida de renda fixa. Tal documento, por sua natureza oficial e conteúdo probatório, é hábil a corroborar a alegação de insuficiência econômica.

De seu turno, a apelada limitou-se a impugnar genericamente a ausência de prova robusta por parte da autora, mas não trouxe qualquer elemento fático ou documental capaz de infirmar a condição econômica declarada, tampouco indicou fato superveniente que revele alteração no
status
financeiro da parte beneficiária. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a simples contratação de advogado particular não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o § 3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) . Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de primeiro grau que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4º do CPC/2015). (TJ-MT 00072802020138110055 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/09/2020)

Assim sendo, ausentes elementos concretos que infirmem a presunção legal de veracidade da alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção do benefício da concedido à parte apelante.

Rejeita-se, portanto, a preliminar contrarrecursal.

Do Mérito.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à alegação de que a extinção do processo sem resolução do mérito teria sido indevida, uma vez que a procuração anexada aos autos, datada de 2018, não estaria invalidada por ausência de prazo de vigência e, portanto, ainda seria apta à regular constituição da relação processual.

Contudo, não assiste razão à parte apelante.

É verdade que, nos termos do art. 105 do CPC e do art. 682 do Código Civil, a procuração outorgada para fins judiciais não possui, em regra, prazo de validade determinado, subsistindo até a ocorrência de causa de extinção legal, como a revogação, a renúncia, o óbito de uma das partes ou a conclusão do negócio jurídico, conforme a doutrina e a jurisprudência pacificadas.

Todavia, é igualmente assente que o poder geral de cautela do magistrado, aliado ao seu poder-dever de direção do processo, autoriza a adoção de providências destinadas à proteção da higidez da relação processual e à verificação dos pressupostos formais de validade da postulação, sobretudo quando presentes peculiaridades fáticas aptas a justificar prudente exigência de renovação do mandado judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, firmou entendimento segundo o qual:

“seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil”
(STJ - Segunda Turma - REsp n. 902.010/DF, relator Ministro Castro Meira, julgado em 18/11/2008, DJe de 15/12/2008).

Tal entendimento foi reafirmado em decisões posteriores, como no AgInt no REsp 1.709.204/RJ (Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 02/08/2019) e no AgInt no AREsp 1.765.369/SC (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 19/08/2021), restando incontroverso que a defasagem temporal do instrumento de mandato, conjugada à inércia da parte intimada para regularização, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento de mérito.

No presente caso, a procuração foi outorgada em 2018, e a demanda ajuizada apenas em 2024, ou seja, seis anos depois, o que justifica a medida cautelar adotada pelo juízo de origem. Intimada para providenciar novo instrumento de mandato, a parte autora permaneceu inerte, malgrado expressamente advertida quanto às consequências processuais de sua omissão.

Dessa forma, a sentença encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com o entendimento jurisprudencial dominante, inexistindo qualquer nulidade ou ilegalidade na extinção do processo, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 76, parágrafo único, ambos do CPC.

Do mesmo modo, quanto à condenação aos honorários advocatícios e custas processuais, não assiste razão à recorrente.

O §3º do art. 98 do CPC estabelece que a concessão da assistência judiciária não afasta a condenação do beneficiário ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mas tão somente suspende sua exigibilidade enquanto persistir a condição de hipossuficiência.

Assim, ainda que inexigível no momento, a fixação de honorários e custas não constitui penalidade indevida, mas consequência processual da sucumbência, cuja validade decorre expressamente da lei.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025